Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. JUÍZO DIVERSO. PREVALÊNCIA DA ALIENAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o que consta no artigo 16 do Provimento 39/2014 do CNJ, para registro de alienação judicial de imóvel com averbação de indisponibilidade oriunda de Juízo diverso, faz-se necessária prévia ciência daquele Juízo e, ainda, que seja consignado no título judicial a prevalência da alienação judicial em relação à restrição.
2. O parágrafo único do artigo 16 do Provimento 39/2014 do CNJ possibilita a complementação do título judicial de alienação do imóvel que não indicar a prevalência da alienação judicial, se consistir eventual exigência para o registro de alienação judicial de imóvel atingido por ordem de indisponibilidade oriunda de outro juízo ou autoridade administrativa a que foi dada ciência da execução.
3. Com respaldo no parágrafo único do artigo 16 do Provimento 39/2014 do CNJ, cabe ao Juízo alienante determinar a prevalência da arrematação feita, a fim de viabilizar ao arrematante o direito de registro da aquisição, tornando desnecessária a diligência para cancelamento de cada um dos juízos que determinaram os gravames sobre o bem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.